Tribunal: TJSP
Processo: 2147421-62.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de cobrança de despesas de condomínio. Cumprimento de sentença. Insurgência contra decisão que indeferiu a concessão do benefício da justiça gratuita aos recorrentes e autorizou que o Condomínio levante os valores bloqueados nas suas contas. Agravantes intimados a trazer aos autos outros documentos, aptos a comprovar a alegada hipossuficiência financeira. Inércia.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de cobrança de despesas de condomínio. Cumprimento de sentença. Insurgência contra decisão que indeferiu a concessão do benefício da justiça gratuita aos recorrentes e autorizou que o Condomínio levante os valores bloqueados nas suas contas. Agravantes intimados a trazer aos autos outros documentos, aptos a comprovar a alegada hipossuficiência financeira. Inércia. Presunção de pobreza afastada. Declaração de pobreza. Presunção de hipossuficiência que não é absoluta. Exigência de comprovação expressa, nos termos do art. 5o LXXIV da CF. Questão relativa ao bloqueio de valores nas contas correntes dos recorridos não comporta conhecimento, ante a ausência de preparo do recurso. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.